Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704413-08.2021.8.07.0002 APELANTE: SERASA S.A. APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO BRADESCO SA, SERASA S.A., ROSA SILVA VIDAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 45124488, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora